Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-64.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007874-64.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLLEY REINALDO PONTES - CPF: 026.736.281-18 (EMBARGADO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (EMBARGANTE), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0001-68 (EMBARGANTE), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
-
ARREPENDIMENTO DO ADQUIRENTE – PARCELAMENTO DA RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

As embargantes alegam
que
há erro material no aresto visto que “
a Embargante SPE – Atalaia Empreendimentos Imobiliários LTDA. não atua no ramo de construções, mas sim com loteamentos, isto é, vende terrenos nus aos adquirentes
”.

Dizem que “
Tal diferença implica em uma alteração profunda da compreensão da Embargante, posto que construtoras são empresas com alto capital de giro e com capacidade financeira muito maior do que possui a Embargante, inclusive para fins de devolução de valores
”.

Aduzem que “
restou verificada a ausência de justificativa legal para a negativa do parcelamento pleiteado
”.

Suscitam contradição em relação ao pagamento do IPTU “
pois, em que pese a sabedoria inconteste do prolator da decisão, contradisse-se quando reconheceu que não há nos autos prova da entrega das chaves e logo após aduziu que inexistiam evidências no que tange ao período em que o apelado permaneceu no local. Oras, se não houve a comprovação da entrega formal das chaves, inconteste que a posse seguiu sendo do adquirente até a sentença que formalizou a rescisão contratual
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As embargantes se insurgem contra o Acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

A contradição que permite ingressar com os Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado pelo não provimento da Apelação. Confira-se trecho do voto:

“
(...)
Quanto ao IPTU, o adquirente é responsável pelo pagamento durante o período em que esteve na posse do imóvel.

Todavia, não há nos autos prova alguma de parcelas em aberto, tampouco da data de entrega das chaves pelo apelado, embora este afirme que devolveu o bem em questão assim que notificou a apelante a respeito da resilição contratual (10-2017), e juntou comprovante de quitação do IPTU até o presente ano.

Assim, por inexistirem evidências em sentido contrário no que tange ao período em que o apelado permaneceu no local, considera-se a data mencionada na inicial, uma vez que, na dúvida, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), e a partir daí não há mais a obrigação de arcar com o IPTU.

Por fim, aquele que deu causa à propositura da demanda responde pelas despesas judiciais (princípio da causalidade). A recusa da Construtora em devolver a quantia na forma da lei motivou o ajuizamento da Ação. Dessa maneira, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% do valor da causa.

(...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Quanto ao parcelamento, a súmula 543 do STJ dispõe que “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
– integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

Assim, a devolução dos valores deve ocorrer de forma imediata, em prestação única.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022